Tribunal: TJDFT
Processo: 0705489-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 DO STF. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. PREVALÊNCIA DA REGRA ESPECÍFICA APLICÁVEL À FAZENDA PÚBLICA. PARÁGRAFOS TERCEIRO E QUARTO DO ART. 85 DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.
2. A Embargante aduz que houve omissão quanto à necessidade de fixação de honorários advocatícios pelo critério da equidade, conforme §§8o e 8o-A do art. 85 do CPC, alegando que o valor da causa era muito baixo, o que resulta em honorários irrisórios.
3. No entanto, o caso em tela, em que a Fazenda Pública é parte, atrai a regra específica dos §§ 3o e 4o do CPC, em consonância com o que restou decidido no acórdão. 3.1. Ademais, o valor da causa não é muito baixo.
4. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que, mesmo para fins de prequestionamento, os recorrentes devem observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC.
5. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.